Tribunal: STF
Processo: AI 202828
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto
da decisão, que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do Recurso Extraordinário, nem o da ora
agravada, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, nenhum tema constitucional foi
objeto de consideração no acórdão recorrido (Súmulas 282 e
356).
3.      Ademais, como já acentuado, é pacífica a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de
não admitir, em R.E., alegação de violação indireta à
Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e
mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Por fim, se houve tema constitucional enfrentado
no acórdão estadual, contra este é que deveria ter sido
interposto o R.E. E não foi.
5.      Agravo improvido.